Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TETO. OBSERVÂNCIA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AJUSTES NO SAPRE. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o decidido nos Temas de Repercussão Geral nos 28 e 792 do STF, é cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa, desde que observado o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença.
2. Em que pese o valor incontroverso estar abaixo do teto de expedição de RPV – 10 (dez) salários mínimos, possível cobrança dessa quantia deve ocorrer por meio de expedição de precatório, tendo em vista o montante total da execução pleiteada, a fim de evitar a burla à fila de pagamentos, manter o planejamento financeiro da Fazenda Pública e respeitar a isonomia entre os credores do ente público.
3. Na hipótese dos autos, a discussão dos critérios de correção da dívida em recursos sobrestado pela Presidência deste Tribunal, com fundamento em decisões proferidas pela e. Ministra Presidente do c. STJ que determinaram o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que aguardem a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o c. STJ e o e. STF; a imprescindibilidade de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão; bem como a existência de possíveis quantias posteriores a serem expedidas, indicam que a expedição de requisitório para o pagamento de valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.